Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752599-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, oportunizo a parte agravante comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator